Tribunal: TJSP
Processo: 2136100-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, ao tratar dos honorários periciais, determinou que o pagamento se desse em três parcelas mensais – A norma do artigo 465, § 4o, à qual se reporta a regra do artigo 95, § 2o, ambos do CPC, investe o magistrado na faculdade de assim dispor, mas não impõe, como se retira do emprego da expressão "poderá" (art. 465, § 4o, do CPC) – Se ao juiz é dado parcelar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, ao tratar dos honorários periciais, determinou que o pagamento se desse em três parcelas mensais – A norma do artigo 465, § 4o, à qual se reporta a regra do artigo 95, § 2o, ambos do CPC, investe o magistrado na faculdade de assim dispor, mas não impõe, como se retira do emprego da expressão "poderá" (art. 465, § 4o, do CPC) – Se ao juiz é dado parcelar em duas vezes o valor dos honorários, com igual ou maior razão poderá aumentar o número de parcelas – Multa aplicada nos termos da regra do artigo 1.026, § 2o, do CPC que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136100-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes MÁRCIO
MICHEL NASSIF e MARIA REGINA GALANTE NASSIF, é agravada LUIZA
BAPTISTA PAULUS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Declarou-
se suspeito o Exmo. Desembargador Coimbra Schmidt e, assim, integrou a Turma
Julgadora o Exmo. Desembargador Eduardo Gouvêa.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136100-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19827
2
Agravo de Instrumento no 2136100-30.2020.8.26.0000
Agravantes: Márcio Michel Nassif e MARIA REGINA GALANTE NASSIF
Agravado: Luiza Baptista Paulus
Comarca: Atibaia
Voto no 19.827
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, ao tratar
dos honorários periciais, determinou que o pagamento se
desse em três parcelas mensais – A norma do artigo 465, §
4o, à qual se reporta a regra do artigo 95, § 2o, ambos do
CPC, investe o magistrado na faculdade de assim dispor,
mas não impõe, como se retira do emprego da expressão
"poderá" (art. 465, § 4o, do CPC) – Se ao juiz é dado
parcelar em duas vezes o valor dos honorários, com igual
ou maior razão poderá aumentar o número de parcelas –
Multa aplicada nos termos da regra do artigo 1.026, § 2o, do
CPC que deve ser mantida – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Márcio
Michel Nassif e Maria Regina Galante Nassif, contra decisão que, ao tratar dos
honorários periciais, determinou que o pagamento se desse em três parcelas mensais.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Como dito na oportunidade em que se apreciou o pedido
de concessão do efeito suspensivo ao recurso, o juiz não está adstrito à divisão do valor
do depósito em duas parcelas, com adiantamento de 50%.
Há regras de princípio cogente e regras de princípio
dispositivo. A norma do artigo 465, § 4o, à qual se reporta a regra do artigo 95, § 2o,
ambos do Código de Processo Civil, investe o magistrado na faculdade de assim dispor,
mas não impõe, como se retira do emprego da expressão "poderá" (art. 465, § 4o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2136100-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19827
3
CPC).
Quem pode o maís, pode o menos. Se ao juiz é dado
parcelar em duas vezes o valor dos honorários, com igual ou maior razão poderá
aumentar o número de parcelas.
Evidente que, realizado o depósito da primeira parcela, os
trabalhos, inclusive com vistoria, já terão de ser iniciados, deixando-se a confecção do
laudo e sua entrega para momento posterior.
No mais, consta da decisão do juízo de primeiro grau que
a produção da prova pericial foi requerida pelos réus, ora agravantes, de maneira que
correta a determinação do magistrado no sentido de que a parte adiante a remuneração
do expert.
Quanto à imposição da multa, que se deu nos termos da
regra do artigo 1.026,§ 2o, do Código de Processo Civil, diga-se que andou bem o
magistrado, pois, de fato, os ora agravantes põem-se a discutir, nos embargos de
declaração que deram azo à decisão agravada, matéria preclusa, vale dizer, a
distribuição do ônus probatório. E quantas vezes Márcio Michel Nassif e Maria Regina
Galante Nassif insistirem, tantas vezes isto será dito.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator